Tribunal: TCU
Processo: 047.438/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 859/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em sobrestar o julgamento das contas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 047.438/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Alves Carvalho (XXX.366.393-XX); Hermes Teixeira Nunes Junior (XXX.160.893-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Adriano Moura de Carvalho (4.503/OAB-PI), representando Eduardo Alves Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.